Tribunal: TCU
Processo: 019.111/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante decisão que negou provimento a pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Dalete Bastos de Melo Maia em face do Acórdão 7486/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e à unidade jurisdicionada.